Tribunal: TJMT
Processo: 1050930-87.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050930-87.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUDINEY LARA DA SILVA - CPF: 020.826.651-86 (RECORRENTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL. CONTA EM REDE SOCIAL INSTAGRAM. CONTA HACKEADA. RECUPERAÇÃO DA CONTA. PROBLEMA SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a empresa recupera a conta da rede social Instagram do consumidor, a qual havia sido hackeada, antes mesmo de ter sido citada para tomar conhecimento da presente demanda, ou seja, a recuperação da conta se deu de forma administrativa, dentro de prazo razoável, a meu ver, os fatos descritos nestes autos não são suficientes para ensejar a reparação a titulo de dano moral pretendida pelo autor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1050930-87.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
.

Recorrido(s):

Rudiney Lara da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de abril de 2023

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância total de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida; e o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo civil.

CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NO ID 73165548.

O Reclamante, ora Recorrido, alega, em síntese, que em 15/12/2021 tomou conhecimento que a sua linha móvel havia sido clonada por terceiros estelionatários. Informa que, além desses terceiros bloquearem o seu celular, também conseguiram acessar o seu aplicativo de conversa WhatsApp e o instagram.

Sustenta que perdeu acesso a sua conta no serviço instagram @__dr.rudineylara a qual exercia divulgação de seu trabalho como dentista, bem como que tentou reaver a sua conta de forma administrativa, contudo não obteve êxito.

A parte Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que não possui qualquer responsabilidade quanto à invasão da conta do autor por terceiros, como também que recuperou a conta do autor antes mesmo de ter sido citada, ou seja, a recuperação da conta do autor ocorreu independente do ingresso em juízo, já que, quando recuperada, a Recorrente sequer tinha tomado conhecimento da demanda. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, restou comprovado que a conta do instagram do autor “@__dr.rudineylara” foi hackeada em 15/12/2021, cujos dados foram utilizados, de forma ilícita, por terceiros, que se passaram pelo autor, vendendo produtos inexistentes com a finalidade de aplicar golpes.

Também restou comprovado nos autos que a empresa Recorrente realizou a recuperação da conta do autor em 23/12/2021, conforme manifestação juntada nos autos em 27/12/2021.

Desta forma, se a empresa Recorrente recuperou a conta do autor em 23/12/2021, antes mesmo de ter sido citada para tomar conhecimento da presente demanda – uma vez que a citação se deu em 02/03/2022, isto é, a recuperação da conta se deu de forma administrativa, dentro de prazo razoável, a meu ver, os fatos descritos nestes autos não são suficientes para ensejar a reparação a titulo de dano moral pretendida pelo autor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento para
excluir a condenação a titulo de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023